Tribunal: STF
Processo: AI 737580
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MATÉRIA CRIMINAL. 
   RECURSO ESPECIAL ADMITIDO E EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. SOBRESTAMENTO 
   DO FEITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1.	 Somente se 
   justifica o sobrestamento do Recurso Extraordinário nos casos em que 
   houver a possibilidade de discussão do mérito. Precedentes.
2.	Se a 
   questão constitucional invocada no Recurso Extraordinário não foi 
   objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o 
   pressuposto recursal do prequestionamento, imprescindível para o 
   conhecimento do apelo extremo.
3.	Agravo regimental improvido.